Tribunal: STM
Processo: 7000487-86.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DA OFICIAL. UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
O julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares.
Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito de corrupção passiva cometido pela Representada atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por tais motivos, a despeito de essa ter sido uma prática isolada da Representada, o caráter nocivo da conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos avassaladores no âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos éticos e morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma.
Em consequência, a conduta perpetrada pela Representada, sob o ponto de vista do presente julgamento, causa indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade imposto a uma Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando a Representada indigna do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
01/03/2023, 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806629509734&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000487-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ARGUIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO
FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
E DECLAROU A 1º TEN R2 EX IZABELLA FALCÃO BENETTI INDIGNA DO
OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO ARTIGO 142, § 3º, INCISOS VI E
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/03/2023, 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806629509734&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
1/20
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000487-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A
RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRECEITOS
MORAIS
E
ÉTICOS.
ESTATUTO
DOS
MILITARES.
VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DA OFICIAL.
UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na
análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de
forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna
irrelevante eventual transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito rejeitada.
Decisão por unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
2/20
O
julgamento
da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como
aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a
avaliação sobre se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da
indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato e estes, por sua vez,
circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares.
Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores
únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o
patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive
na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses
mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito de corrupção passiva
cometido pela Representada atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais
e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por tais motivos, a despeito de essa ter sido uma prática isolada da
Representada, o caráter nocivo da conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos
avassaladores no âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos
atributos éticos e morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse
prisma.
Em consequência, a conduta perpetrada pela Representada, sob o
ponto de vista do presente julgamento, causa indelével mácula ao dever de
probidade, de lealdade e de moralidade imposto a uma Oficial das Forças Armadas,
cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais
previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando a Representada indigna do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção do processo
sem resolução do mérito, arguida pela Defesa da Representada. No mérito, por
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
3/20
unanimidade, em acolher a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça Militar e declarar a 1º Ten R2 Ex IZABELLA FALCÃO
BENETTI indigna do oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em desfavor da 1º Ten R2 Ex
IZABELLA FALCÃO BENETTI, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, tendo em vista a condenação da Oficial pelo Juízo da Auditoria da
7ª CJM à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de
corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, por 4 (quatro)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, confirmada nos autos da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000.
O Decreto condenatório transitou em julgado no dia 20 de abril de
2022.
Em seu arrazoado, o Ministério Público Militar argumentou que a ora
Representada exerceu a função de Chefe do Almoxarifado do Hospital Militar de
Área do Recife (HMAR), sendo que o seu marido, o Civil Luciano Donato Benetti,
prestava serviços de funilaria, refrigeração e mecânica para o nosocômio, sendo
certo que ambos envolveram-se em esquema criminoso de recebimento de propina,
tendo sido beneficiados com valores pagos pela empresa SEQUIPE (Serviço
Quimioterápico de Pernambuco), de propriedade do Civil Eriberto de Queiroz
Marques.
O Órgão ministerial prosseguiu afirmando que a SEQUIPE foi a
empresa credenciada que prestou serviço quimioterápico a pacientes encaminhados
pelo FUSEx mais beneficiada no período investigado, auferindo ganhos, à época, da
ordem de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), pagos pela Administração Militar.
Essa situação não ocorreu ao acaso, sendo fruto das propinas pagas aos integrantes
do esquema criminoso instituído no âmbito do HMAR.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
4/20
E complementou a argumentação aduzindo que, no total, a
Representada e seu cônjuge receberam o montante de R$ 34.876,21 (trinta e quatro
mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos) por intermédio de
depósitos em conta de cheques emitidos pelo Civil Eriberto de Queiroz Marques no
período compreendido entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, sendo este valor
correspondente a 10% das ordens bancárias que o Hospital emitia em favor da
empresa.
Ainda segundo o Parquet, com o objetivo de viabilizar o
funcionamento do esquema criminoso:
“(...) eram realizadas doações fictícias, respaldadas por termos de doação
ideologicamente falsos, que tinham a função de acobertar cheques enviados por
ERIBERTO ao HMAR, na proporção de quase 10% do valor das ordens de
pagamentos do HMAR à SEQUIPE” (...) e a “operacionalização dos cheques com
a cobertura dos termos de doação cabia ao réu Cel R1 ODILON RIQUELME.
(...)
Consta que o corréu Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, induzido
pelo quarto corréu, ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, ordenava ao segundo
denunciado, Cel R/1 ODILSON RIQUELME, que providenciasse a confecção de
“Termos de Doação” fictícios para justificar a entrada do material permanente no
HMAR comprado com parte dos 10% (dez por cento) da propina paga pela
SEQUIPE. Para tanto, o corréu ODÍLSON RIQUELME incumbia a representada
IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI de adquirir no comércio local os bens de
que necessitava o Hospital com parte dos recursos provenientes da propina paga
pelo Diretor SEQUIPE, e de confeccionar os “termos de doação” falsos para
justificar na contabilidade da empresa a saída da quantia paga (Evento 44, RELT1,
p. 24, da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).”.
E prosseguiu o insigne Procurador-Geral da Justiça Militar destacando
que “(...) Trata-se, enfim, de gravíssima infração penal, claramente violadora do
dever de fidelidade para com a instituição a que servia e da confiança que seus
pares e a sociedade depositam em um oficial das Forças Armadas.”, ressaltando,
ainda, que a conduta da Representada, “(...) assim como a dos demais militares
envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa nacionalmente
(...)”, conforme se extrai de diversas matérias jornalísticas publicadas em diversos
sítios eletrônicos.
Ao final do seu arrazoado, considerando que a ação delituosa que
resultou na condenação da Oficial “(...) em nada se coaduna com os preceitos éticos
que norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstra o descaso do oficial
para com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
6.880/1980 (...)”, o Procurador-Geral da Justiça Militar representou:
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
5/20
“(...) a esse colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do
art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, declare a 1º Tenente da
Reserva Não Remunerada do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
indigna e, por conseguinte, condene-a à perda do posto e da patente que detém,
com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do RISTM (...)”.
Em Despacho de 8 de agosto de 2022, determinei a citação da
Representada para, nos termos do art. 116 do RISTM, apresentar Defesa Escrita.
Em 5 de outubro de 2022, a Defensoria Pública da União apresentou
Defesa Escrita na qual destacou, inicialmente, que “(...) não há a possibilidade de
Declaração da Indignidade e/ou incompatibilidade para o Oficialato de Oficial de
quem já se encontra na Reserva.”, alegando, para tanto, que, “(...) uma vez
formalizado o ato de transferência do Oficial da ativa para a Reserva a respectiva
homologação e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da
segurança jurídica.”.
Ou seja, segundo a ótica defensiva, “(...) uma vez perfectibilizado o
ato de Reserva do representado, há a presença, sem sombra de dúvida, de ato
jurídico perfeito (...)”, de sorte que, “(...) eventual determinação para exclusão do
representado das Forças Armadas certamente implicará em evidente violação à
garantia constitucional do ato jurídico perfeito (...)”, consumando-se, por via de
consequência, “(...) violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
da razoabilidade.”.
Ainda prosseguindo nas suas alegações, a Defesa Pública aduziu que,
para a aferição do sentimento do dever, do pundonor militar e do decoro de classe,
fatores preponderantes da ética militar, faz-se necessária a observância de outros
fatores para a avaliação das condições de permanência no posto, ou seja, “(...) O que
se julga é se o fato cometido pelo Militar o incapacita de permanecer na ativa ou na
inatividade da Corporação (...)”, ressaltando que a condenação da Oficial foi “(...)
um fato isolado em sua vida (...)”, sendo que essa conduta “(...) em nada macula os
preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força a qual está
vinculado.”.
Nesse contexto, considerando que esta Corte Castrense já decidiu que
“(...) não basta uma condenação penal superior a 02 (dois) anos para que o militar
seja declarado indigno.”, bem como que “(...) todo o histórico da Sra. Izabella
Xavier Falcão de Souza dentro das Forças Armadas foi pautada pela hombridade e
honradez (...) Sua vida profissional sempre esteve adequada aos princípios éticos
que incorporou (...)”, a Defesa sustentou que a “(...) presente Representação não
deve prevalecer, pois limita-se a reproduzir apenas narrativa processual (...)”,
requerendo, ao final, “(...) que esta Ação seja extinta, sem apreciação do mérito,
porque se trata de Militar da reserva, o que é fato consumado por ato jurídico
perfeito (...)”.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
6/20
No mérito, considerando que o acontecimento que a levou ao presente
julgamento “(...) é fato isolado na vida do Representado que teve, durante todos os
anos que esteve na Força, comportamento correto e grande dedicação com as
funções que lhe foram atribuídas (...)”, a Defesa requereu “(...) seja julgada
improcedente esta Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato e, assim, mantido o status quo que atualmente ostenta.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. A presente
Representação foi interposta por Parte legítima e interessada, posteriormente à
comprovação do trânsito em julgado, em 20 de abril de 2022, da condenação da
Oficial à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
Em sua Defesa Escrita, a Defensoria Pública da União requereu a
extinção da presente Representação sem apreciação do mérito, sob o argumento
segundo o qual “(...) não há a possibilidade de Declaração da Indignidade e/ou
incompatibilidade para o Oficialato de Oficial de quem já se encontra na
Reserva.”, alegando, para tanto, que, “(...) uma vez formalizado o ato de
transferência do Oficial da ativa para a Reserva a respectiva homologação e
publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da segurança
jurídica.”, sendo certo que “(...) eventual determinação para exclusão do
representado das Forças Armadas certamente implicará em evidente violação à
garantia constitucional do ato jurídico perfeito (...)”, consumando-se, por via de
consequência, “(...) violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
da razoabilidade.”.
O pleito não merece acolhida.
Como cediço, a essência do julgamento do processo de Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na
análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de
forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna
irrelevante eventual transferência para a reserva.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
7/20
Vale dizer que é justamente nesse processo que o Oficial das Forças
Armadas será avaliado pelo chamado Tribunal de Honra, com vistas a permanecer
ostentando essa condição em decorrência da condenação transitada em julgado
superior a 2 (dois) anos a ele imposta, o que independe de estar ou não no serviço
ativo da Força Armada correspondente.
Fato é que, mesmo na Reserva remunerada ou reformado, o Oficial das
Forças Armadas tem como prerrogativa o seu posto e a respectiva Carta Patente,
sendo certo que, nos termos do inciso VI do § 3º do artigo 142 da Constituição
Federal, “(...) o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.”.
Assim, tal como na hipótese dos presentes autos, eventual condenação
transitada em julgado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos
implicará, necessariamente, na competente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que, apresentada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, será processada e julgada pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar com vistas a decidir sobre a possibilidade de perda do
posto e da patente do Oficial.
Esta Corte Castrense já enfrentou o tema deduzido pela Defesa tendo
forjado o entendimento segundo o qual para o fim de julgamento da Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato é
irrelevante a condição de o militar estar em serviço ativo ou na reserva, na esteira
dos seguintes julgados:
“Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000461-
59.2020.7.00.0000 (DJe: 20/08/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
MPM.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
FEITO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO
DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA.
APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
A Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o
oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
8/20
Não há que se falar, preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de
fundo, pois o fato de o militar estar na reserva não dá azo para que a
Representação seja extinta, sob a fundamentação dele possuir direito adquirido,
porquanto não cabe a esta Corte Castrense se debruçar sobre matéria
previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988 incumbido tal mister à Justiça
Federal, nos termos do art. 109, inciso I.
(...)
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
“Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000662-
85.2019.7.00.0000 (DJe: 18/05/2021)
Relator: Ministro Tem Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ÍNSITOS AO
OFICIALATO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA
AÇÃO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONTITUCIONALIDADE
DA
IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. JULGAMENTO
ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA,
SEM
VIÉS
DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO
PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. INFRINGÊNCIA AOS
PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem
resolução do mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF
("militar reformado não está sujeito à pena disciplinar"), uma vez que a perda do
posto e da patente, como consectário da Representação para declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não ostenta o status de
pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos morais e éticos atinentes à
carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o fato de o militar
não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua desvinculação
das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade.
Precedente do STM. Unânime.
(...)
Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do
Oficialato e, assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente. Decisão
unânime.” (Grifo nosso).
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
9/20
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defensoria Pública
da União.
MÉRITO
Trata-se
de
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em desfavor da 1º Ten R2 Ex
IZABELLA FALCÃO BENETTI, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, tendo em vista a condenação da Oficial pelo Juízo da Auditoria da
7ª CJM à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática de
corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, por 4 (quatro)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, confirmada nos autos da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Em seu arrazoado, o Procurador-Geral da Justiça Militar descreveu
pormenorizadamente a empreitada criminosa que resultou na condenação da
Representada, destacando que a Oficial exerceu a função de Chefe do Almoxarifado
do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), sendo que o seu marido, o Civil
Luciano Donato Benetti, prestava serviços de funilaria, refrigeração e mecânica para
o nosocômio.
Ressaltou, ainda, que o casal se envolveu em um esquema criminoso
de recebimento de propina, tendo sido beneficiado com valores pagos pela empresa
SEQUIPE (Serviço Quimioterápico de Pernambuco), de propriedade do Civil
Eriberto de Queiroz Marques.
A SEQUIPE, por sua vez, prestou serviço quimioterápico a pacientes
encaminhados pelo FUSEx, sendo a empresa mais beneficiada no período
investigado, auferindo ganhos, à época, da ordem de R$ 3.740.696,52 (três milhões
e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois
centavos), pagos pela Administração Militar, o que não teria ocorrido por acaso,
uma vez que tal desiderato foi resultado das propinas pagas aos integrantes do
esquema criminoso instituído no âmbito do HMAR, ressalvando-se que a
Representada e seu cônjuge receberam o montante de R$ 34.876,21 (trinta e quatro
mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos) por intermédio de
depósitos em conta de cheques emitidos pelo Civil Eriberto de Queiroz Marques no
período compreendido entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, sendo este valor
correspondente a 10% das ordens bancárias que o Hospital emitia em favor da
empresa.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
10/20
Ao compulsar detidamente os autos, percebe-se que a Sentença de
primeira instância condenou a Representada à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão pelo delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum.
Após a apreciação da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000
manejado pela Defesa constituída da Oficial, esta Corte Castrense, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso defensivo, mantendo na íntegra a Sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto.
O Acórdão foi assim ementado (fl. 251):
“EMENTA:
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
DEFESAS
CONSTITUÍDAS,
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE
DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE,
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CRIME-MEIO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não
constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela
defesa, se foi considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se
desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua
falta.
O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração
Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa, pois
os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções,
qualquer espécie de vantagem indevida.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos
prestados em Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade
Militar, diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a
participação desses na empreitada criminosa.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
11/20
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude
do fato, deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que
participaram de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo
valores destinados à Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave
por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam
distintos, quando utilizado como instrumento para a consecução deste último. O
delito de falsidade ideológica foi meio para realização da corrupção no caso
concreto.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece
reparo a Sentença hostilizada.
Recursos não providos. Decisões por unanimidade.”.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente. Nesse
julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos nos artigos 28 e
31 do Estatuto dos Militares.
Sobre o tema, cito o oportuno escólio doutrinário de Fernando Capez e
de Ronaldo João Roth (Direito Penal Militar: doutrinas e aplicações. 1ª ed.
Elsevier. São Paulo. 2011. p. 145), para quem:
“(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por
crime comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse
fato, por si só, não é determinante para a perda da vitaliciedade, mas há
necessidade de se verificar se o fato causou indignidade, ou incompatibilidade com
o oficialato; da mesma forma se o oficial for acusado pelo seu Comandante pela
prática de um ato indigno ou incompatível, de origem administrativa ou ética, esse
fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado e julgado pelo Poder
Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições morais de
continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas
que permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e
patente, devendo portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de
natureza ético-moral, e essencialmente judicial, não devendo ser confundido com
decisão de natureza administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o
julgamento disciplinar nem aplica punição disciplinar ao militar. Isso compete
exclusivamente ao Poder Executivo (...)” (Grifos nossos).
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
12/20
Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser
entendida, tão somente, como pressuposto para a interposição de Representação pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar.
In casu, como a condenação da Oficial Representada à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão transitou em julgado em 20 de abril de 2022, as
matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação
nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório.
Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como
aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a
avaliação sobre se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da
indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato e estes, por sua vez,
circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares.
Nessas circunstâncias, é justamente na competente Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que esta Corte
Castrense, atendendo ao comando constitucional anteriormente citado, irá decidir
sobre a eventual perda do posto e da patente do condenado, avaliando se a conduta
delituosa o tornaria indigno ou incompatível com a carreira das armas, sendo a
independência dos procedimentos absolutamente reconhecida no âmbito deste
Tribunal Superior, conforme se infere no seguinte aresto:
“Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato nº 2-21.2016.7.00.0000/DF (DJe: 02/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM.
PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA
EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
CONDUTAS
QUE
RETIRAM
DO
REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA
CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
13/20
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela
não se confunde.
Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do
édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório,
mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com
o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta.
(...)
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Este também é o entendimento doutrinário, conforme se extrai do
escólio de Jorge César de Assis ao abordar a natureza do julgamento da Declaração
da Perda do Posto e da Patente (Direito Militar - Aspectos penais, processuais
penais e administrativos. 2ª ed. Curitiba. Juruá. 2010. pp. 90/91), que assim se
posiciona:
“(...) Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da
declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do
Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou
durante o desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo
qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças
armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o
pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos,
colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é
encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial representado) a
declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a
consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar,
estreme de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional.” (Grifos no original).
Vale dizer que esta Corte Castrense funciona no presente feito como
autêntico Tribunal de Honra, sendo inadmissível a análise da prática delituosa
perpetrada pela Representada sob o ponto de vista da comprovação dos elementos
do fato típico, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.
O objeto da presente Representação circunscreve-se, unicamente, aos
aspectos morais da conduta da Representada e seus reflexos em relação aos
preceitos de ética que possam macular a carreira de Oficial do Exército, tudo em
conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
14/20
Conforme decidiu o Plenário desta Corte Castrense ao analisar a
conduta perpetrada pela Oficial, o delito de corrupção passiva foi plenamente
comprovado, de sorte que o recebimento de vantagem indevida, em forma de
propina, denota na Oficial das Forças Armadas uma conduta lesiva aos preceitos
morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento
atentatório ao citado Diploma bem como à própria imagem das Forças Armadas,
pois do Oficial, ainda mais o de maior patente, é exigida uma rígida conduta moral e
profissional.
Consideradas as participações dos Coronéis Ex Odilson Riquelme e
Francisco José Madeiro Monteiro, condenados, respectivamente, às penas de 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 308,
caput, do Código Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, e 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 308, caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta e uma) vezes,
na forma do art. 71 do Código Penal comum, é de fácil constatação que a
condenação transitada em julgado, imposta pelo Juízo de primeiro grau e ratificada
pelo Plenário desta Corte de forma unânime, representou para a 1º Ten R2 Ex
IZABELLA FALCÃO BENETTI a fixação da pena mínima para o delito encartado
no art. 308 do Código Penal Militar, tendo sofrido a devida majoração por ocasião
da terceira fase da dosimetria, quando reconhecida a continuidade delitiva.
Nessas circunstâncias, além de restar plenamente atendido o Princípio
Constitucional da Individualização da Pena, no que se refere à análise dos aspectos
éticos e morais, evidencia-se o atendimento do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80), em cujo § 1º do artigo 42 se estabelece que “(...) A violação dos preceitos
da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de
quem a cometer.”.
Destaco que os militares das Forças Armadas, além de se depararem
com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar
com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento,
inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância
desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a
serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo
Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos
insculpidos no Estatuto dos Militares.
Para corroborar a incompatibilidade da conduta perpetrada pelo
Representado com os citados preceitos de ordem ética e moral, cito a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci que, com precisão, assim definiu o delito de corrupção
passiva (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo.
p. 409):
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
15/20
“(...) A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o
funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda
no momento da entrega do mimo. Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após
ter este realizado um ato de ofício. Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo,
pois fere a moralidade administrativa, sem que se possa sustentar (por ausência de
elementos típicos) a ocorrência de corrupção ativa.
(...)
Esclarece Basileu Garcia que “o crime de corrupção existia na Consolidação das
Leis Penais sob nome diverso. Intitulava-se ‘peita ou suborno’. Embora as palavras
fossem empregadas como sinônimas, enunciavam, realmente, duas modalidades.”.
A propósito dessas lições, é importante salientar que nos delitos de
corrpução:
“(...) A lei penal militar visa proteger a moralidade do serviço público, em
conformidade com os vetores éticos das sociedade brasileira. Exige-se do servidor,
e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal e um desvio da
função de tamanha extensão deve ser punido.” (Embargos de Declaração nº
0000005-11.2009.7.10.0010, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, DJ: 14/02/2012).
Por tais motivos, a despeito de essa ter sido uma prática isolada da
Representada, conforme salientou a Defensoria Pública da União em seu arrazoado,
o caráter nocivo da conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos avassaladores
no âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos éticos e
morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma.
Conforme já decidiu reiteradamente esta Corte Castrense:
“Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000461-
59.2020.7.00.0000 (DJe: 20/08/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
MPM.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
FEITO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO
DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA.
APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
(...)
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
16/20
Ademais, o que se está a julgar no presente feito são as consequências aos preceitos
de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo Oficial, sendo
irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela
decorrer mancha indelével às Forças Armadas.
(...)
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, a análise pormenorizada da conduta da 1º Ten R2 Ex
IZABELLA FALCÃO BENETTI, à luz do Estatuto dos Militares, revela a violação
dos seguintes dispositivos da Lei nº 6.880/80:
“Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
17/20
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)” (Grifos nossos).
Nos termos dos citados dispositivos, além do próprio recebimento da
propina, sopesa negativamente o fato de a Oficial valer-se da condição de Chefe do
Almoxarifado do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), bem como do seu
marido, o Civil Luciano Donato Benetti, que prestava serviços de funilaria,
refrigeração e mecânica para o nosocômio, também estar envolvido no esquema
criminoso.
Nunca é demais salientar que, segundo apurado e comprovado ao
longo da instrução criminal, sendo corroborado integralmente por esta Corte no
julgamento do Recurso de Apelação:
“(...) eram realizadas doações fictícias, respaldadas por termos de doação
ideologicamente falsos, que tinham a função de acobertar cheques enviados por
ERIBERTO ao HMAR, na proporção de quase 10% do valor das ordens de
pagamentos do HMAR à SEQUIPE” (...) e a “operacionalização dos cheques com
a cobertura dos termos de doação cabia ao réu Cel R1 ODILON RIQUELME.
(...)
Consta que o corréu Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, induzido
pelo quarto corréu, ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, ordenava ao segundo
denunciado, Cel R/1 ODILSON RIQUELME, que providenciasse a confecção de
“Termos de Doação” fictícios para justificar a entrada do material permanente no
HMAR comprado com parte dos 10% (dez por cento) da propina paga pela
SEQUIPE. Para tanto, o corréu ODÍLSON RIQUELME incumbia a representada
IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI de adquirir no comércio local os bens de
que necessitava o Hospital com parte dos recursos provenientes da propina paga
pelo Diretor SEQUIPE, e de confeccionar os “termos de doação” falsos para
justificar na contabilidade da empresa a saída da quantia paga (Evento 44, RELT1,
p. 24, da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).” (Grifo nosso).
Em consequência, embora a Defesa tenha alegado que a vida
profissional da Oficial teria sido pautada pela hombridade e pela honradez, a
conduta por ela perpetrada, sob o ponto de vista do presente julgamento, causa
indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade imposto a uma
Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
18/20
socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os
demais valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos
que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Ressalto, por oportuno, o lapidar Acórdão da lavra do eminente
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, cuja ementa retrata a essência da conduta
esperada de um Oficial das Forças Armadas:
“Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000149-
13.2017.7.00.0000 (DJe: 04/09/2018)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA
DE ESTELIONATO. DESFALQUE AO ERÁRIO. REFLEXOS DA CONDUTA NO
SEIO
DA
TROPA.
JULGAMENTO
DE
CARÁTER
ÉTICO/MORAL.
INFRINGÊNCIA AOS VALORES MILITARES, AO PUNDONOR E AO DECORO
DA
CLASSE.
CARACTERIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O escopo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
com o Oficialato reside na avaliação particularizada do panorama fático, no qual
se envolvera o militar, com os seus reflexos no âmbito da relação funcional. Tal
operação permite a qualificação dos valores porventura malferidos pela prática
ilícita, os quais decorrem de preceitos de natureza legal, relacionados à ética e à
moral, cuja observância é imposta ao Oficial integrante das Forças Armadas. Nesta
seara, notadamente, reveste-se de especial importância a aferição de eventuais
comportamentos desajustados com o dever militar, o pundonor e o decoro da classe.
2. As potenciais violações aos pressupostos da moralidade e do zelo pela coisa
pública, associadas à inobservância da exigência de conduta ilibada do Oficial, têm
o condão de amesquinhar os valores cultuados na caserna, sobretudo quando
competir ao envolvido postura funcional compromissada, em face do cargo/função
desempenhado. Noutras palavras, a avaliação da gravidade do cenário fático,
diante das circunstâncias integrantes do ilícito, além de consolidar a condenação
criminal, autoriza concluir se o Representado merece, ou não, o estigma de indigno
para o Oficialato.
3. A conduta de Oficial das Forças Armadas é incompatível com os seus predicados
funcionais e, por isso, torna-se dotada de reprovabilidade, quando fomenta a
implementação de irregularidades, constituídas por engodo, configuradoras do
crime de Estelionato. Neste contexto, compondo o grau de censura vem o desfecho
alcançado, reproduzido no locupletamento de significativo montante de valores
indevidos, em prejuízo da Administração Militar. Por isso, tal comportamento se
sujeita à reprimenda na esfera Penal, bem como aos desdobramentos atinentes à
avaliação da infringência perpetrada no campo ético/moral.
4. A incontestável seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio
comportamental do Oficial, porquanto se afastou da retidão esperada. A conduta
configurou-se em autêntico atentado contra o seu senso de dever, a sua
responsabilidade funcional e a sua própria dignidade. Ademais, tal circunstância
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
19/20
tem o condão de macular, de modo irreversível, o seu vínculo funcional outrora
regido com os predicados da probidade, da austeridade, da confiança e da
fidelidade para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus quadros.
5. Sendo inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas,
julga- se pelo acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o
Oficialato, determinando-se, por conseguinte, a perda do seu posto e da sua
patente. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Como bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça Militar:
“(...) Ressalta-se, ainda, que a conduta da representada, assim como a dos demais
militares envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa
nacionalmente, como se observa nas seguintes matérias jornalísticas publicadas em
sítios eletrônicos, assim intituladas: “Justiça Militar condena sete envolvidos em
esquema de corrupção no Hospital Militar do Recife”, “Sete pessoas são
condenadas por corrupção no Hospital Militar do Recife” e “Justiça Militar
condena dois coronéis e mais cinco pessoas por corrupção dentro do Hospital
Militar de Recife”.
(...)
17. A toda evidência, portanto, a ação criminosa da 1º Ten R/2 Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA em nada se coaduna com os preceitos éticos que
norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstra o descaso do oficial para
com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
6.880/1980”.
Destaco, por oportuno, que outro integrante do esquema criminoso já
foi submetido ao crivo desta Corte Superior por ter sido condenado à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (dias) de reclusão, a saber, o 1º Tenente R/1 do
Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO que foi declarado indigno
para com o Oficialato, com a perda do seu posto e da sua patente nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 7000666-
88.2020.7.00.0000 (DJe: 23/03/2021), de minha Relatoria.
Portanto, melhor sorte, a toda evidência, não poderia acolher a
Representada.
Confirma esse posicionamento o escólio doutrinário de Jorge Cesar de
Assis que, ao discorrer sobre os conceitos de indignidade e de incompatibilidade,
assim descreveu (Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e
Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81):
“(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo
administrativo militar é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de
partida, que incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso,
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:34
:: 40001349322 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
20/20
indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa,
enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial
(...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a presente
Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar e
declaro a 1º Ten R2 Ex IZABELLA FALCÃO BENETTI indigna do oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do
artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da
Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349322v3 e
do código CRC 6fd41c6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/3/2023, às 13:38:41
7000487-86.2022.7.00.0000
40001349322 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR